Tribunal: STJ
Processo: 0833452-63.2015.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961545 - PB (2025/0213893-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DE LIMA DE ARAUJO
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
2.
CONTRATO
REALIZADO
NO
TERMINAL
DE
AUTOATENDIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E
SENHA. VALIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO PELO
TRIBUNAL ESTADUAL. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. INVERSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. Comprovada a regularidade da relação contratual, realizada no
terminal de autoatendimento mediante a utilização de cartão e senha
pessoal do cliente, não há mesmo como declarar a nulidade do
empréstimo, por não ter ficado caracterizada qualquer prática abusiva
da instituição financeira.
3. E rever as conclusões quanto à validade do contrato demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e
do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50999518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 32459e7f-1b58-4884-83a9-554acd8011bd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 32459e7f-1b58-4884-83a9-554acd8011bd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961545 - PB (2025/0213893-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DE LIMA DE ARAUJO
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
2.
CONTRATO
REALIZADO
NO
TERMINAL
DE
AUTOATENDIMENTO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E
SENHA. VALIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO PELO
TRIBUNAL ESTADUAL. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. INVERSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. Comprovada a regularidade da relação contratual, realizada no
terminal de autoatendimento mediante a utilização de cartão e senha
pessoal do cliente, não há mesmo como declarar a nulidade do
empréstimo, por não ter ficado caracterizada qualquer prática abusiva
da instituição financeira.
3. E rever as conclusões quanto à validade do contrato demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e
do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA50728861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: a4b98294-0fb0-4c9a-83d6-91cd648f14ed

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS ALBERTO
DE LIMA DE ARAÚJO (CARLOS) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alínea , da Constituição
a
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REESCALONAMENTO
DE CONTRATOS EXISTENTES PERANTE A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO COM
UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA DO AUTOR. PACTUAÇÃO
COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DO
DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
Da análise do conjunto probatório, consistente principalmente na
juntada do contrato colacionado aos autos, não há margem de dúvida
de que a hipótese não é de fraude à contratação, com o uso indevido
do nome do Autor.
Ademais, tendo sido realizada o reescalonamento através de meio
eletrônico, independentemente de assinatura de contrato, tem validade
a transação quando a Instituição Financeira comprova a utilização do
cartão e senha, afastando a ocorrência de fraude de terceiros.
Desta forma, restando ausente comprovação de falha do serviço
bancário e agindo a Instituição Financeira em exercício regular de
direito, improcede o pedido de devolução dos valores cobrados. (e-
STJ, fls. 246-257).
Embargos de declaração de CARLOS ALBERTO foram acolhidos sem
efeitos infringentes (e-STJ, fls. 372-381).

Os embargos de declaração de CARLOS foram acolhidos sem efeitos
infringentes (e-STJ, fls. 372/381).
Nas razões do agravo, CARLOS apontou
a nulidade do acórdão
(1)
recorrido por negativa de prestação jurisdicional;
a necessidade de apreciação do
(2)
mérito do recurso especial, sustentando que a celebração de um contrato automático,
sem manifestação de vontade do consumidor, viola o art. 39, III, do CDC;
a
(3)
inadequação do fundamento de que o contrato foi celebrado mediante uso de cartão e
senha, pois tal fato não afasta a ausência de solicitação do consumidor.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 422-426).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, CARLOS apontou
a nulidade do
(1)
Documento eletrônico VDA50728861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: a4b98294-0fb0-4c9a-83d6-91cd648f14ed

acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional;
a violação do art. 39, III,
(2)
do CDC, sustentando que a celebração de um contrato automático, sem manifestação
de vontade do consumidor, configura prática abusiva e enseja a nulidade do contrato;
a necessidade de revaloração das provas para reconhecer que o contrato
(3)
automático, gerado sem solicitação do consumidor, é nulo de pleno direito, com a
consequente restituição dos valores pagos indevidamente.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 396-402).
É o relatório.
VOTO

(1) Da omissão e da negativa de prestação jurisdicional
Em suas razões recursais, CARLOS alegou que o acórdão não analisou a
tese de violação do art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que trata
da proibição de fornecimento de produtos ou serviços não solicitados.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023
Documento eletrônico VDA50728861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: a4b98294-0fb0-4c9a-83d6-91cd648f14ed

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da nulidade do contrato
CARLOS afirmou ainda que o contrato foi gerado automaticamente,
inexistindo qualquer solicitação do consumidor, configurando prática abusiva da
instituição financeira, nos termos do art. 39, III, do CDC.
Pois bem.
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de uma ação
declaratória ajuizada por CARLOS contra o BANCO DO BRASIL S.A. (BANCO DO
BRASIL), na qual o autor alegou que não pactuou o contrato de reescalonamento de
dívida denominado “CDC Automático”, realizado por meio de terminal de
autoatendimento com o uso de cartão e senha.
Sustentou que o contrato foi gerado automaticamente pelo sistema do
banco, sem sua solicitação ou manifestação de vontade, o que configuraria prática
abusiva nos termos do art. 39, III, do CDC. Requereu a nulidade do contrato, a
restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação do banco ao
pagamento de indenização por danos morais.
O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido, entendendo que
o contrato foi validamente celebrado mediante o uso de cartão e senha pessoal do
autor, não havendo comprovação de fraude ou falha no serviço bancário.
O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a sentença, destacando que a
utilização do cartão e senha do autor comprova a pactuação do contrato e afasta a
hipótese de contratação não solicitada ou de fraude, conforme trechos que ora se
transcrevem:

No caso concreto, apesar do Apelante argumentar que não realizou a
operação de renegociação das dívidas existentes perante a Instituição
Financeira,
por
meio
do
“BB
Crédito
Reescalonamento”,
caracterizando, portanto, descontos indevidos, restou demonstrado
através dos documentos apresentados no id 10139738 a pactuação do
referido contrato por meio de terminal de autoatendimento.
Insta ressaltar que as operações realizadas em caixa eletrônico
somente ocorrem mediante utilização do cartão e senha pessoal do
cliente, o que não corrobora a hipótese de contratação mediante
fraude de terceiros. A Apelante também não fez prova de que possa
ter sido vítima de assalto ou que tenha perdidos seus documentos (art.
373, I do CPC). (e-STJ, fls. 248).

Documento eletrônico VDA50728861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: a4b98294-0fb0-4c9a-83d6-91cd648f14ed

De fato, comprovada a regularidade da relação contratual, realizada no
terminal de autoatendimento mediante a utilização do cartão e da senha pessoal do
cliente, não há mesmo como declarar a nulidade do empréstimo, por não ter ficado
caracterizada qualquer prática abusiva da instituição financeira.
E rever as conclusões quanto à validade do contrato demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato
firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO.
1.
EMPRÉSTIMO.
TERMINAL
DE
AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA
PESSOAL
DA
CORRENTISTA.
REGULARIDADE
DA
CONTRATAÇÃO.
2.
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA AFASTADA. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 3.
OFENSA
AO
ART.
595
DO
CC/2002.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 4. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-
probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição
financeira pelos danos narrados na inicial e concluiu pela regularidade
da contratação do empréstimo consignado, tendo sido devidamente
comprovado nos autos pela ré a relação contratual e a transferência
dos valores do empréstimo em benefício da parte autora. Logo, não há
como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à
regularidade da contratação de empréstimo por terminal de
autoatendimento bancário, mediante uso de cartão e senha pessoal,
sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
2. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n.
1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade
da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso
decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a
apresentação física do cartão original e mediante uso de senha
pessoal do correntista, como ocorreu no presente caso.
3. Em relação ao art 595 do CC/2002, verifica-se que seu conteúdo
normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.
Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a
necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na
decisão atacada.
Incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.816.546/PB, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2021
25/11/2021
)

Documento eletrônico VDA50728861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: a4b98294-0fb0-4c9a-83d6-91cd648f14ed

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor do BANCO DO BRASIL, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art.1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:20
Código de Controle do Documento: a4b98294-0fb0-4c9a-83d6-91cd648f14ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.961.545 / PB
Número Registro: 2025/0213893-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08334526320158152001 202103734853 8334526320158152001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DE LIMA DE ARAUJO
ADVOGADO : RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: GIZA HELENA COELHO - SP166349
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:34
Código de Controle do Documento: 49402b1d-169d-46d7-97a2-d35969a657a1